Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-67.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006534-67.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Contas, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIGCON — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM GESTÃO ANTERIOR — CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DE CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONVÊNIOS — LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausente tais requisitos, não é possível conceder habilitação plena ao Agravante e o excluir de todo e qualquer sistema de restrição ao crédito até o final do processo.

A inscrição de Município inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), ainda que por culpa de gestão anterior, de modo a impedi-lo de celebrar convênios, é medida constitucional, legal e salutar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Tesouro/MT
, em face da decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, movida contra o
Estado de Mato Grosso,

por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura e Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN/MT
, na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de liminar, que objetivava compelir o Estado de Mato Grosso a conceder habilitação plena, bem como baixa da pendência perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura e qualquer outra inscrição em sistema de restrição ao crédito pelo Estado de Mato Grosso

Nas suas razões, o Agravante sustenta que está impedido de celebrar convênios com o Estado de Mato Grosso, em virtude das administrações anteriores não terem realizado a prestação de contas de um convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – CEDRAF – Convênio nº 03/2012.

Aduz que ao tentar firmar um Termo de Cooperação com o Estado de Mato Grosso para cessão de óleo diesel foi informado que não poderia por estar sem habilitação plena; que se mostra necessária a tomada de contas especial e sua respectiva conclusão, para o reconhecimento de irregularidades e posterior inscrição do ente público municipal nos cadastros de restrição ao crédito organizado e mantido pelo Estado, o que não aconteceu, de modo a violar o princípio do devido processo legal.

Salienta que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos; que deve ser aplicado o referido princípio no caso, a fim de neutralizar a ocorrência de risco que pudesse comprometer, de modo grave ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.

Por fim, pede pela concessão da tutela antecipada recursal, e requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para determinar que o Agravado conceda a habilitação plena ao Agravante e o exclua de todo e qualquer sistema de restrição ao crédito. (Id. 813445 - Pág. 1 a 813445 - Pág. 20).

A liminar recursal foi indeferida. (Id. 881757 - Pág. 3).

Contraminuta pelo não conhecimento ou desprovimento do Agravo. (Id. 960939 - Pág. 1 a 960939 - Pág. 5).

Juntada de documentos comprobatórios pelo Agravante após o indeferimento da liminar recursal. (Id. 1075589 a 1075597).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do CPC. (Id. 1118974 - Pág. 1 a 1118974 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Tesouro/MT
, em face da decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, movida contra o
Estado de Mato Grosso,

por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura e Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN/MT
, na qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, que objetivava compelir o Estado de Mato Grosso a conceder habilitação plena, bem como baixa da pendência perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura e qualquer outra inscrição em sistema de restrição ao crédito pelo Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, o Agravante ao tentar firmar um Termo de Cooperação com o Estado de Mato Grosso/agravado para cessão de óleo diesel foi informado de que não poderia assinar referido convênio por estar sem habilitação plena perante o Agravado.

Ressalta o Agravante, que o óleo diesel seria utilizado para abastecer uma Pá Carregadeira, Moto Niveladora e Caminhões para arrumar as estradas Estadual e Municipal, sendo de fundamental importância para o Município que possui 100% de suas estradas de terra, sem asfalto.

O Agravante foi impedido de celebrar convênios com o Agravado, em virtude das administrações anteriores não terem realizado a prestação de contas de um convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF – convênio nº 03/2012.

No caso, a controvérsia aduzida nos autos é de que não seria legítimo penalizar à atual administração do ente público municipal por ato de gestão anterior, sem a abertura e finalização da tomada de contas especial.

Pois bem.

Analisando o feito, verifica-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência não estão presentes no caso em julgamento, motivo pelo qual o douto juiz
a quo
indeferiu o pedido.

Para comprovar suas alegações o Agravante anexou, além dos documentos já juntados na inicial, o Ofício n. 079/2017

(Id. 1075597), enviado à Promotoria de Justiça de Guiratinga/MT no intuito de cobrar providências cabíveis quanto ao presente caso, e notificação extrajudicial ao ex-prefeito de Tesouro/MT (Id. 1075597).

O fato é que apenas pelos documentos juntados não se verifica a verossimilhança das alegações do Agravante necessárias para se aquilatar a amplitude dos acontecimentos, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”

Dessa maneira, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausente tais requisitos, não é possível conceder habilitação plena ao Agravante e o excluir de todo e qualquer sistema de restrição ao crédito até o final do processo.

Por conseguinte, o deferimento da medida liminar, nesse momento processual, se mostra prematuro, por ser essencial uma maior instrução do feito para se chegar a verdade real.

Destarte, em que pese a manifestação sobre a decisão ID 881757 de 21/07/17, requerendo a juntada dos comprovantes de que foram tomada as providências necessárias para regularizar a situação,

não restaram suficientes para comprovar os requisitos para concessão da liminar/tutela artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a inscrição de Município inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCON), ainda que por culpa de gestão anterior, de modo a impedi-lo de celebrar convênios, é medida constitucional e legal.

É legal a inclusão do Município no SIGCON (Sistema de Gerenciamento de Convênios), na condição de inadimplente, quando constatadas pendências de ordem administrativa/financeira, como a falta de prestação de contas.

É inconteste que não há que falar em ilegal na inscrição de Município inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), ainda que por culpa de gestão anterior, pois essa medida é medida constitucional e legal, o que afasta qualquer possibilidade de concessão da tutela recursal.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis :

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7 DO STJ 1.
Instrução Normativa não se enquadra no conceito de lei federal, o que inviabiliza sua discussão na via excepcional, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que, comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes.
3. De acordo com o voto condutor, "a gestão atual do Município comprovou ter adotado medidas judiciais (requerimento de instauração de Tomada de Contas Especial em face do ex-gestor junto ao Tribunal de Contas da União e de requerimento de instauração de procedimento investigatório junto ao Ministério Público Federal, fls. 38/41), não havendo, portanto, inércia no que tange a providências relacionadas á situação de inadimplência" (fl. 148, e-STJ). Modificar esse entendimento demanda o revolvimento de fatos e provas, o que esbarra na Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(REsp 1667651/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). [Destaquei]

À propósito, cito os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA — INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIGCON — INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM GESTÃO ANTERIOR — CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DE CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONVÊNIOS — LEGALIDADE — SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — AUTORIZAÇÃO DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DO CONVÊNIO PRETENDIDO — NÃO COMPROVAÇÃO.
A inscrição de Município inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), ainda que por culpa de gestão anterior, de modo a impedi-lo de celebrar convênios, é medida constitucional, legal e salutar. Não bastasse isto, constituía ônus do impetrante comprovar a ocorrência da instauração da Tomada de Contas Especial. A mera assertiva de inexistência de resposta da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso aos ofícios enviados não atesta nada, quando sabido que o mandado de segurança se presta a amparar direito líquido e certo. Segurança denegada.”
(MS 69522/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2014, Publicado no DJE 25/06/2014) (Destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL – REJEITADA - INSCRIÇÃO DA MUNICIPALIDADE NO SIGCON – PROBLEMAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO CADASTRAL – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos agravados não prejudica o objeto do recurso, que, no caso, persiste. Comprovado que houve falhas na prestação de contas do convênio celebrado entre as partes, e inexistindo causa superveniente que justifique a retirada da suspensão da restrição imposta a municipalidade, como, por exemplo, a instauração de procedimento para Tomadas de Contas Especial, a medida deve ser mantida.
” (AI, 30186/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/10/2012, Data da publicação no DJE 13/11/2012).

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez que a probabilidade do direito invocado não restou comprovada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tesouro/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020